Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Associação criminosa. Estelionatos tentados e consumados. Fraude eletrônica. Provas. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus pelos crimes de estelionato e associação criminosa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação pelos crimes de associação criminosa e estelionato; (ii) se a participação de uma das rés foi de menor importância; (iii) se devido o exame desfavorável das consequências do crime.
III. Razões de decidir
3. As provas, em especial interceptações telefônicas, documentos apreendidos, depoimentos das vítimas e testemunhas, além da confissão de um dos réus, em juízo, e de outra ré, na delegacia, evidenciando o vínculo associativo entre os quatro réus com o fim de cometer crimes de estelionato, são suficientes para condenação pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
4. Não é de menor importância a participação da ré que desempenhava função essencial para o sucesso dos crimes – entre outras, administrava o repasse dos valores ilícitos para os membros, inclusive no interior da penitenciária onde seu companheiro, também réu, estava recolhido.
5. O fato de os réus se aproveitarem de momento de vulnerabilidade familiar, decorrente da internação das vítimas, para praticarem ou tentarem praticar os golpes, justifica o exame desfavorável das consequências dos crimes de estelionato.
IV. Dispositivo
8. Apelações não providas.
_________________
Dispositivos relevantes citados: art. 171, caput e § 2o-A e art. 288, caput, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1986710, 0717209-62.2020.8.07.0003, Relatora Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025, DJe: 14/04/2025.